Tribunal: TJMT
Processo: 1045061-18.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045061-18.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZILDA BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 340.306.701-72 (APELADO), ERIC TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 349.137.088-48 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL - CNPJ: 04.040.532/0001-03 (APELANTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MATERIAL E MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL MINORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinar a inexigibilidade dos débitos referentes a desconto de seguro não contratado e condenar a ré à restituição simples dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$10.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prova da contratação de seguro justifica a declaração de inexistência de relação jurídica e a restituição dos valores; e (ii) saber se os descontos não autorizados justificam indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

Aplicam-se as normas do CDC, com inversão do ônus da prova, em razão da natureza consumerista da relação. A ré não comprovou a contratação do seguro nem a autorização para os descontos, configurando falha na prestação do serviço.
Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por dano moral foi minorado para R$ 5.000,00, em atenção às circunstâncias do caso. Destaca-se, sobremodo, que a parte autora, ora recorrida, trata-se de pessoa idosa e hipossuficiente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para minorar a condenação por dano moral.

Tese de julgamento: “O desconto em benefício previdenciário sem comprovação válida da adesão configura ato ilícito.
O valor de R$ 5.000,00 é adequado à compensação e à finalidade pedagógica do instituto
.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, p.u.; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
RAC n.º 10123942120238110006, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e material, que lhe move
Zilda Barbosa de Araujo
,

julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial para declarar a inexistência dos débitos discutidos na lide objeto da inicial, condenando a parte demandada a restituir ao autor o valor indevidamente debitado na forma simples, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00,

com incidência da SELIC como taxa de juros desde o evento danoso (primeiro desconto indevido), devendo ser observada a regra do parágrafo 1º do art. 406 do Código Civil, sendo que a correção monetária terá incidência a partir desta sentença e deverá observar o IPCA, além das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a parte apelante, alegando a inexistência de ato ilícito e a validade da contratação, com base em documentos eletrônicos (assinatura eletrônica, biometria facial, gravação de voz).

Defende a inexistência de dano moral indenizável, ante a ausência de prova do abalo efetivo sofrido, tratando-se de mero aborrecimento e a impossibilidade jurídica da restituição dos valores, na medida em que não restou demonstrado a má-fé ou ato ilícito.

Requer a reforma da sentença. Subsidiariamente, a minoração do dano moral e a reforma do termo inicial dos juros.

A parte apelada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Zilda Barbosa de Araujo
ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e indenização por dano moral e material em desfavor da
Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical
, alegando que
foi surpreendida com descontos a título de seguro em seu benefício previdenciário, sem a devida contratação.

Após regular trâmite processual
, o Magistrado
a quo
proferiu sentença
julgando procedentes os pedidos aduzidos na inicial para declarar a inexistência dos débitos discutidos na lide objeto da inicial, condenando a parte demandada a restituir ao autor o valor indevidamente debitado na forma simples, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00,

com incidência da SELIC como taxa de juros desde o evento danoso (primeiro desconto indevido), devendo ser observada a regra do parágrafo 1º do art. 406 do Código Civil, sendo que a correção monetária terá incidência a partir desta sentença e deverá observar o IPCA, além das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a parte apelante, alegando a inexistência de ato ilícito e a validade da contratação, com base em documentos eletrônicos (assinatura eletrônica, biometria facial, gravação de voz).

Defende a inexistência de dano moral indenizável, ante a ausência de prova do abalo efetivo sofrido, tratando-se de mero aborrecimento e a impossibilidade jurídica da restituição dos valores, na medida em que não restou demonstrado a má-fé ou ato ilícito.

Requer a reforma da sentença. Subsidiariamente, a minoração do dano moral e a reforma do termo inicial dos juros.

Pois bem. Em detida análise dos autos, verifico que a parte autora ingressou em juízo sob a alegação de que verificou a incidência de descontos indevidos, em seu benefício previdenciário. Alega que desconhece a procedência dos descontos.

A presente lide versa sobre contrato de pacotes de serviços, devendo ser apreciada à luz do
Código de Defesa do Consumidor
, na medida em que se trata de relação de consumo, nos termos do art.
3º
,
§ 2º
do
CDC
, aplicando-se também a inversão do ônus da prova nos termos do art.
6º
,
VIII
, do mesmo diploma legal.

Discute-se no feito a legitimidade dos descontos dos pacotes de serviços na conta da parte autora.

Vislumbra-se que a ré não juntou nenhuma prova legitima da autorização da parte autora, portanto deixou de justificar os descontos realizados,
ônus que lhe incumbia
.

Andou bem o magistrado a quo, ao consignar,
verbis
:

“No caso em tela, a parte Requerente alega não ter relação jurídica, filiado ou contratado mensalidade associativa “CONTRIBUIÇÃO SINDNAPI”, e em vista disso sob o entendimento de que a parte Ré praticou ato ilícito, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação em danos materiais e morais em razão dos descontos indevidos realizados em seus proventos em favor da parte Requerida.

A parte Ré, por sua vez, aduz que a filiação/associação sindical espontânea pactuada em que se funda a ação, fora pela parte Autora contratada dentro da legalidade, sem vicio de consentimento, com autorização de desconto por biometria facial direto em seus rendimentos previdenciários, não havendo que falar em descontos abusivos ou fraude, conforme alardeado na exordial.

Consoante se vê, a celeuma versa sobre a regularidade ou não dos descontos associativo realizados proventos previdenciário do Autor. Ademais, reconheço a relação entre as partes como sendo de consumo, submetendo-a as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Neste contexto
a parte Requerida precisa demonstrar cabalmente que a parte Autora procedeu a filiação associativa com desconto mensalidade discutido, o que não o fez.

Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à parte demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a parte Ré a obrigação de demonstrar a origem e a licitude da filiação sindical questionada, já que inviável à parte Autora a produção de prova negativa.

Na hipótese, a parte Requerida não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação jurídica havida entre as partes. Isso porque a parte Ré não comprovou a suposta relação jurídica ou regularidade a associação da parte Autora ao sindicato Réu questionado, com descontos de mensalidade nos provento previdenciário, descrito (Id. 170776788).

Nesse sentido, a parte Requerida ao invés de apresentar provas a fim de se eximir de sua falha na prestação do serviço, esta se limitou em sustentar a existência da contratação, sem apresentar provas plausíveis de suas alegações, vez que documento apresentado denominado ficha de sócio termo associativo, descrito (Id. 176425539) e documentos pessoais inerentes ao ato associativo.Ademais a contratação eletrônica deve atender às exigências legais mediante utilização de comandos seguros atrelados à aposição de senha, assinatura digital ou sistemas eletrônicos reconhecidos e validados pelo Banco Central ou pelo Conselho Monetário Nacional, o que não restou demonstrado nos autos.

Equivale dizer, a contratação de forma eletrônica/digital deve atender as exigências legais, mediante utilização de comandos seguros atrelada a aposição de senha, assinatura digital ou sistemas eletrônicos reconhecidos e validados pelo Banco Central ou pelo Conselho Monetário Nacional.

Compreende-se, assim, que a contratação na forma digital deve ser comprovada pela Ré mediante a apresentação de dados criptografados, o que não se evidencia nos caso dos autos, pois, não há demonstração da existência da certificação digital, sendo a suposta “biometria facial” tão somente uma foto da parte Autora.

Ora, embora inconteste que a parte Requerida trouxe termo associativo assinado virtualmente (Id. 176425537), acompanhado de fotografia da Requerente (Id. 176426993) e de cópia do respectivo documento de identificação pessoal (Id. 176426991 e Id. 176426992), tal circunstância não conduz a conclusão de que a Autora tenha manifestado expressamente sua vontade, especialmente quando considerados os fatos narrados na exordial.

E, diante dos argumentos e informações lançados na contestação, chama a atenção o fato de que, embora defendida a contratação na modalidade eletrônica, a parte Ré não tenha instruído o processo com dossiê de contratação contendo os dados relativos a negociação, como os eventos com respectiva data e hora de ocorrência (aceite do contrato, colheita de biometria/fotografia, ciente das dicas de segurança, dentre outros eventuais passos até a efetivação do negócio), geolocalização e dados do ID de dispositivo, a exemplo.

Ou seja, embora afirme que a contratação foi formalizada mediante acesso a link, que certamente possui o detalhamento de toda contratação, a parte Requerida deixou de acostar ao processo qualquer prova neste sentido ou de que procedeu ao envio de cópia do contrato. Aliás, como visto este sequer comprovou que a negociação foi realizada a partir de aparelho eletrônico pertencente a parte Autora.

Logo, considerando a inércia da parte Ré em juntar documentos suficientes para trazer evidências aos seus argumentos, há que se concluir que a ausência de contratação pela parte Requerente, mormente diante da ausência de assinatura em contrato de filiação questionada.

Ainda, vale o registro de que o desate da questão passa, primeiramente, pela premissa de que a prova do fato negativo não pode ser exigida de quem aproveitaria a sua inexistência. No caso judicializado, significa dizer que parte Autora nunca poderia provar que não contratou com a parte demandada, incumbência lógica dessa última (a parte Ré) e que deriva da elementar regra probatória negativa non sunt probanda.

Se a parte Autora alega não ter celebrado contrato de filiação sindical com a parte Ré, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Autora, como preceitua o art. 373, II, do Código de Processo Civil. Portanto, não restou demonstrada nos autos a contratação dos serviços pela Requerente.

Neste caminho o consentimento da parte Autora deve ser obtido de forma inequívoca, com pleno entendimento quanto ao objeto da contratação/filiação e suas consequências, o que não parece ter sido atingido com claridade solar acerca dos documentos apresentados pelo Réu.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SINDICATO DOS APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO TEMA 929/STJ. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO TEMPORAL. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta por beneficiário do INSS. A sentença declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes, condenou o sindicato à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00. II. Questão em discussão. 2. Há três questões em discussão: (i) saber se foi comprovada a existência de relação jurídica válida entre o autor e o sindicato apelante que justifique os descontos realizados no benefício previdenciário; (ii) saber se é aplicável a repetição em dobro do indébito, considerando a modulação temporal estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929; e (iii) saber se restou configurado o dano moral e se o quantum indenizatório fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de decidir. 3.
O sindicato apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, conforme artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não demonstrando a regularidade da relação jurídica alegada nem a origem dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, limitando-se a invocar documentos eletrônicos, termo de adesão e biometria facial que se mostraram insuficientes para comprovar manifestação válida de vontade.
4.
A contratação eletrônica deve atender às exigências legais mediante utilização de comandos seguros atrelados à aposição de senha, assinatura digital ou sistemas eletrônicos reconhecidos e validados pelo Banco Central ou pelo Conselho Monetário Nacional, o que não restou demonstrado nos autos, sendo a suposta biometria facial apenas uma fotografia do autor.
5. No tocante à restituição do indébito, impõe-se a aplicação da jurisprudência consolidada pelo STJ no EREsp 1413542/RS (Tema 929), mediante modulação temporal dos seus efeitos. 6. Os descontos indevidos no benefício previdenciário, única fonte de renda do autor, configuram dano moral in re ipsa, dispensando prova do efetivo prejuízo, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, caracterizando violação à autonomia financeira e dignidade da pessoa humana. 7. O quantum indenizatório de R$ 3.000,00 fixado na sentença atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter sancionatório, inibitório e pedagógico da reparação, sem configurar enriquecimento ilícito nem valor irrisório que torne a medida inócua. IV. Dispositivo e tese. 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovação válida da relação jurídica entre entidade sindical e beneficiário previdenciário torna indevidos os descontos realizados no benefício, impondo a declaração de inexistência do débito.
A restituição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, submete-se à modulação temporal estabelecida pelo STJ no EREsp 1413542/RS (Tema 929), exigindo-se prova da má-fé do fornecedor para descontos anteriores a 30/03/2021 e, para os posteriores, bastando a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo. 3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, dispensando prova do efetivo prejuízo." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; CC, art. 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, Tema 929; STJ, AgInt no AREsp 2.035.509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03/05/2022; TJMT, N.U 1000635-69.2023.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024. (N.U 1015788-11.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2025, Publicado no DJE 26/07/2025).

Direito civil e consumidor. Apelação cível.
descontos indevidos em benefício previdenciário. relação de consumo.
inversão do ônus da prova. danos morais caracterizados. sentença mantida. recurso desprovido. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que declarou inexistente a relação jurídica entre as partes, condenando a apelante à restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e à indenização por danos morais. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se a ré comprovou a existência de autorização para os descontos questionados nos autos, denominado “Contribuição AAPPS Universo” e se há fundamento para a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais. III. Razões de decidir. 3.
Ausente comprovação da relação jurídica subjacente aos descontos em benefício previdenciário relativos a contribuição sindical, a cobrança é indevida e abusiva, e gera o dever de indenizar à falta de vínculo jurídico representativo de obrigação não assumida pela parte autora, fato cuja comprovação, no caso, cabia à ré, independentemente da inversão do ônus da prova, porque constitui fato impeditivo do direito alegado (CPC, art. artigo 373, inciso II).
4. O desconto indevido de valores de natureza alimentar, como os benefícios previdenciários, gera dano moral “in re ipsa”, dispensando a comprovação de prejuízo material. 5. O valor da indenização por danos morais foi arbitrado em R$ 8.000,00, com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. IV. Dispositivo e tese. 6. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "O desconto indevido de valores diretamente em benefício previdenciário sem autorização do titular enseja as peças por danos morais, sendo legítima a aplicação da inversão do ônus da prova em favor do consumidor." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 373, II. Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.111.117/PR (Tema 176), Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 18/09/2009. (N.U 1001040-50.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 04/11/2024). Negritei

Sendo assim, não há prova nos autos, capaz de demonstrar a legalidade ou mesmo a razão pela qual a parte Requerida efetuou os aludidos descontos no benefício do Autor, ou seja, caberia Ré demonstrar cabalmente o motivo que ensejou a cobrança dos valores a título sindical, o que definitivamente não ocorreu no caso em análise, mormente considerando a ausência de prova nesse sentido. Além disso, não há qualquer documento que demonstre a ciência da contratação, ou que tenha sido garantido o direito à informação clara e objetiva ao Autor.

De verdade, os documentos apresentados pela parte Ré com a peça contestatória (Id. 176425537 e Id. 176425539), em nada contribuiu para desincumbir do ônus probatório, assim, diante da falta comprovação da existência de negócio jurídico entre as partes, é plausível chegarmos à conclusão de que, se a pactuação sindical realmente ocorreu, se deu mediante vicio de consentimento da parte Autora, fato que não exclui a responsabilidade da Ré e conduz procedência desta ação.

Mirando-se as alegações da parte Requerida, nota-se que esta deixou de observar o ônus que lhe competia, de comprovar que, de fato, não adotou comportamento irregular.

In casu, verifico que a parte Ré não comprovou com a claridade solar necessária nos autos a relação jurídica entre as partes, ônus do qual não se libertou, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Sendo assim, ausentes as provas mencionadas,
configura-se a responsabilidade da Ré pelos danos sofridos pela parte Autora, em decorrência da cobrança/desconto indevido.
Logo, demonstrada a ausência relação jurídica válida firmada entre as partes, correta é a declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o dever de a parte Requerida restituir os valores pagos.

(...)

No que diz respeito ao dever de indenizar
danos morais
, verifica-se que a parte Requerente trouxe aos autos comprovação do desconto sindical indevido (Id. 170767788).

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), o indevido desconto nos proventos da parte Autora, o que restou comprovado no presente caso.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. DANO MORAL
MAJORADO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenizatória, proposta por beneficiário do INSS contra entidade sindical que realizou descontos mensais em seu benefício previdenciário. II. Questão em discussão. Questões em discussão: (i) saber se houve comprovação da relação jurídica entre o autor e a entidade sindical que justifique os descontos realizados; (ii) saber se a configuração do dano moral e o valor arbitrado na sentença estão em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais. III. Razões de decidir. A ré não comprovou satisfatoriamente a existência de relação jurídica com o autor, tampouco apresentou documentação que evidenciasse autorização para os descontos, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC). Configurada a cobrança indevida e a ausência de relação contratual válida, impõe-se a restituição simples dos valores descontados, ante a inexistência de má-fé da parte ré. Majoração do valor da indenização, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da reparação. IV. Dispositivo e tese. Recursos conhecidos. Recurso do autor parcialmente provido para majorar a indenização por dano moral para R$ 5.000,00. Recurso da parte ré desprovido. Tese de julgamento: “1.
A retenção indevida de valores de benefício previdenciário, sem autorização do consumidor, impõe a restituição simples dos valores descontados e configura dano moral.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 105 e 373, II; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.640.506/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.11.2017; TJMT, RAC 1022399-80.2024.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2025; TJRS, RAC 5000315-91.2018.8.21.0020, Rel. Des. Thaís Coutinho de Oliveira, 10ª Câmara Cível, j. 22.02.2022. (N.U 1007511-91.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C
DANOS MORAIS.

DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação cível interposta por sindicato requerido contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por beneficiária previdenciária visando à declaração de inexistência de débito, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente a título de contribuição sindical e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida que justificasse os descontos realizados em benefício previdenciário da autora; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais diante dos descontos indevidos; e (iii) determinar se é devida a restituição em dobro dos valores descontados. III. RAZÕES DE DECIDIR. 1. A responsabilidade pela comprovação da contratação recai sobre o fornecedor, conforme art. 373, II, do CPC, especialmente diante da negativa expressa da consumidora e da aplicação do art. 6º, VIII, do CDC. A ausência de qualquer documento contratual válido afasta a existência de relação jurídica. 2. O fornecedor não se desincumbe do ônus de provar contratação válida, o que evidencia falha na prestação do serviço e autoriza a declaração de inexistência do débito. 3.
A conduta de efetuar descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem respaldo contratual, configura dano moral in re ipsa, pois ultrapassa o mero aborrecimento e compromete a dignidade e a subsistência da consumidora.
4.
A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC, sendo irrelevante a intenção ou culpa para a configuração do dever de indenizar, bastando a falha na prestação do serviço.
5. A repetição do indébito em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável, cujo ônus de demonstração incumbia ao fornecedor, que não o fez. 6. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado às circunstâncias do caso e ao caráter compensatório e pedagógico da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de prova da contratação válida impõe a declaração de inexistência do débito e o reconhecimento da ilicitude dos descontos realizados. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário, sem relação contratual, configura dano moral in re ipsa, gerando direito à indenização. 3. A repetição do indébito em dobro é cabível quando não demonstrado engano justificável pelo fornecedor, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 373, II e art. 85, § 11; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1015774-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17.12.2024; TJMT, ApCiv 1021999-17.2022.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 26.02.2025; TJMT, ApCiv 1001316-81.2024.8.11.0010, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.02.2025; TJMT, ApCiv 1000991-27.2021.8.11.0038, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.03.2023. (N.U 1013986-66.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025). Grifei”

(id. 316568882 - destaquei).

Apesar de defender a regularidade do dos descontos na conta corrente da parte autora, no
caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular a
fim de declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes,
porquanto se constata que o consumidor não celebrou efetivamente o referido contrato.

Verifica-se, portanto, que a celebração contratual por meio eletrônico exige, por parte da Ré, a demonstração inequívoca da autenticidade e integridade dos dados por meio de mecanismos criptográficos confiáveis, o que, no caso concreto, não restou satisfatoriamente evidenciado. Com efeito, inexiste nos autos prova da utilização de certificação digital apta a conferir validade jurídica à manifestação de vontade da parte Autora, sendo a alegada “biometria facial” reduzida a uma mera fotografia da Demandante.

Destarte, ainda que a parte Requerida tenha colacionado aos autos um suposto termo de adesão firmado digitalmente, acompanhado de imagem fotográfica da Autora e das cópias de seus documentos pessoais (Id. 176426991 e Id. 176426992), tais elementos, por si sós, não bastam para comprovar que houve uma declaração de vontade expressa, consciente e inequívoca da Autora, mormente diante das alegações fáticas trazidas na petição inicial.

Logo, demonstrada a ausência relação jurídica firmada entre as partes, correta é a declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o dever de a parte requerida restituir os valores pagos de forma indevida pela autora, de forma simples, consoante bem destacado na r. sentença.

Por outro lado, a apelante recorre e alega a ausência de ato ilícito a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Dito isso, no que pertine ao dano moral, verificada a inexistência de relação jurídica entre as partes, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição requerida, ante a não averiguação da origem da contratação, via que se mostra absolutamente insegura, causando transtornos em decorrência dessa conduta, notadamente os descontos mensais gerados no modesto benefício previdenciário recebido por pessoa idosa.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelado e o dano sofrido pelo autor, configuradora do dano moral
in re ipsa
.

No mesmo sentido, julgado em caso semelhante:

“DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: “1. É abusiva a cobrança de contribuições associativas em benefício previdenciário, realizada por associação de aposentados, sem a devida comprovação de vínculo contratual entre as partes.
2 . A cobrança indevida de contribuições associativas, realizada por associação de aposentados em benefício previdenciário de pessoa idosa e com baixa escolaridade, configura dano moral indenizável.
(...)”
(RAC n.º 10123942120238110006, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.10.2024 – destaquei).

Portanto, no presente caso, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 10.000,00 pelo dano moral, mostra-se elevada,
devendo ser minorada para R$5.000,00,

em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Deste modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar. No arbitramento do valor do dano moral, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor, em consonância com a razoabilidade que se exige.

No tocante aos juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, como é o caso dos autos, este deve incidir desde o evento danoso, conforme determinado na sentença (art. 398 do CC e súmula 54 do STJ).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma apenas para minorar o dano moral para R$5.000,00, mantendo o restante incólume.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025